Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700089-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS TRAVASSOS FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Distrito Federal e outro, pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, apenas para reconhecer o excesso de execução, definindo como devida a quantia de R$ 320.475,21 (trezentos e vinte mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte um centavos), a título de requisições de pagamento a serem expedidas em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF. Em suas razões, o agravante aduz que consta expressamente no título executivo (processo no 2015.01.1.125134-3) que ao Distrito Federal foi atribuída responsabilidade subsidiária pelo débito, de modo que o pagamento da quantia deve ser imputado apenas ao IPREV/DF, daí porque somente poderia ser imputada a responsabilidade ao ente distrital no caso de provada a insolvência do IPREV/DF. Alega, também, que os honorários referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, sob pena de grave risco de dupla condenação, fora dos percentuais legais. Sustenta, ainda, a carência de execução, em razão de ausência de prévia liquidação da sentença genérica. Colaciona jurisprudência que a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo, para, reformando a decisão, determinar que seja cobrada do IPREV/DF a integralidade do débito apurado no processo de origem, sem expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em face do DF, bem como que seja afastada a condenação dos entes público ao pagamento de honorários advocatícios relativos á fase de conhecimento, ou, subsidiariamente, a redução desses ao percentual de onze por cento (11%) sobre o valor da condenção. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cabe ponderar que a questão dos honorários será verificada quando da análise do julgamento do mérito do agravo, em razão de não se referir ao pedido da liminar em tela. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus parágrafos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, visto que, no corpo do voto do acórdão (fls. 57/77, do processo de referência), a ilustrada Relatora determinou que, apesar de ser legitimado para figurar no polo passivo da relação processual em tela, a responsabilidade do Distrito Federal restou entendida como subsidiária à do IPREV, de modo que, em sede de cumprimento de sentença, esta matéria apresenta-se albergada pela coisa julgada. Nesse sentido, inclusive, há jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos de No 1222364, 12220743, 1216946 e 1182868) No entanto, a mesma conclusão não pode ser adotada em relação ao o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto a esse último requisito, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da continuidade da execução de sentença e de eventual adiantamento preferencial de precatórios – que não se confunde com pagamento imediato –, visto que não haverá o condão de comprometer as atividades e o patrimônio do agravante, sendo que, por outro lado, a suspensão poderá gerar dano reverso para a agravada, com prejuízo na posição da ordem cronológica de apresentação de precatórios de verbas que possuem natureza alimentícia. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020 17:47:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator